Tribunal: TJDFT
Processo: 0720424-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0720424-16.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOSE LUIZ PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: ASSOCIACAO DE PROMITENTES COMPRADORES DO RESIDENCIAL PARQUE DESPACHO Nos termos dos arts. 10 e 933 do CPC, ao agravante-executado para manifestar-se, em cinco dias, sobre eventual inadmissibilidade do presente agravo de instrumento, por supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, observado que, intimado da penhora, o devedor deve apresentar impugnação, primeiramente, perante o Juízo a quo, conforme, aliás, constou expressamente no item 3 da r. decisão agravada "3. Feita a avaliação, intime-se o executado e a cônjuge quanto à penhora e à avaliação, para os fins do art. 917, inc. II e seu §1o, do CPC (impugnação por penhora incorreta ou avaliação errônea no prazo de 15 dias)" (id. 194352567, pág. 2, autos originários). Brasília - DF, 27 de junho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora